Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710344-40.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MARCOS DE SOUZA APELADO: PAGSEGURO INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Roberto Marcos de Souza em face da r. sentença (ID 38410426) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada contra Pagseguro Internet Ltda., homologou o pedido de desistência formulado pelo Autor, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/15. Em face da sucumbência, o Autor foi condenado ao pagamento de custas, se houver, e não houve condenação em honorários advocatícios. O referido recurso não veio acompanhado de preparo. Nas razões recursais (ID 38410439), o Apelante alega que desistiu da ação antes de apresentar a comprovação de que não possui condições de arcar com os ônus processuais. Afirma que é cabelereiro autônomo e não possui renda fixa, tendo sofrido os efeitos econômicos da pandemia de COVID-19 ao perder parte de sua clientela. Requereu a concessão da gratuidade de justiça. Foi determinada a juntada de documentos a fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 38706182). Deferido o pedido de dilação de prazo (ID 40062570) formulado pelo Apelante (ID 39100656) por 5 (cinco) dias, a fim de providenciar a documentação requerida no despacho de ID 38706182. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Apelante cumprisse a determinação (ID 40482054). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Ocorre que, na hipótese dos autos, a inércia do Apelante em juntar documentos que atestem a hipossuficiência dele impede o deferimento do benefício. Assim, indefiro a gratuidade requerida e determino a intimação do Recorrente para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento da Apelação (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator